Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DA CONSTRUTORA. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. O acórdão embargado consignou expressamente que que a culpa pela rescisão do contrato deve ser atribuída ao embargante, que não entregou o imóvel na data estipulada, tendo sido expressamente afastada as alegações de caso fortuito ou força maior, expondo-se, ainda, os fundamentos da devolução integral dos valores pagos.
3. O que se apresenta como fundamento à alegada omissão, na verdade, é a rediscussão de toda a matéria sob o enfoque que o embargante entende correto.
4. Recurso conhecido e desprovido.